Tribunal: TJBA
Processo: 0008736-60.2009.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão julgador: ALVARO MARQUES DE FREITAS FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2024-12-15
Data de publicação: 2024-12-15

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0008736-60.2009.8.05.0039 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: LUCAS PEREIRA DA SILVA e outros Advogado(s): APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS SUFICIENTEMENTE CONFIRMADAS PELO CONJUNTO PROBATÓRIO. DEPOIMENTOS DAS VÍTIMAS E DOS POLICIAIS HARMÔNICOS E COERENTES ENTRE SI. DESCRIÇÃO DETALHADA DA AÇÃO DELITIVA. ISENÇÃO OU REDUÇÃO DA PENA DE MULTA E ISENÇÃO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. NÃO ACOLHIDO. AFRONTA AO PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. MULTA É PRECEITO SECUNDÁRIO DA NORMA PENAL. PLEITO A SER ANALISADO NA FASE DE EXECUÇÃO. EXCLUSÃO DA QUALIFICADORA DA ARMA DE FOGO. INVIABILIDADE. LAUDO PERICIAL REGISTRA QUE A ARMA ESTAVA APTA A REALIZAR DISPAROS CONTENDO MUNIÇÕES. SÚPLICA PELA EXCLUSÃO DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPROCEDÊNCIA. COMPROVAÇÃO DA AÇÃO EM CONJUNTO DOS DOIS APELANTES. PROVA ORAL ELUCIDATIVA. FIXAÇÃO DA PENA-BASE NO MÍNIMO LEGAL PARA GILSON. PLEITO INÓCUO. PENA-BASE JÁ ESTABELECIDA NO MÍNIMO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Apelantes condenados à pena de 6 (seis) anos, 4 (quatro) meses e 24 (vinte e quatro) dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 39 (trinta e nove) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, §2°, I e II, na forma do art. 71, parágrafo único, ambos do Código Penal, por, no dia 03/05/2009, em comunhão de desígnios, juntamente com um terceiro, terem subtraído o veículo da primeira vítimas, e no dia seguinte, a bordo do veículo subtraído, renderam a segunda vítima, tendo LUCAS feito uso de um revólver, subtraindo o seu celular LG, e, pouco depois, ainda a bordo do veículo roubado, renderem a terceira, subtraindo-lhe a máquina fotográfica Samsung. 2. Constata-se a amplitude dos detalhes nas declarações das vítimas e testemunhas, onde não há espaço para dúvidas quanto a como se deu o fato criminoso, nem quanto a sua autoria. A firmeza e a coerência no teor das palavras das vítimas, corroboradas pelos depoimentos dos policiais que abordaram e prenderam em flagrante os Recorrentes, ratifica que os mesmos praticaram o crime sob exame. 3. Embora reconhecido o esforço nesse sentido, a Defensoria Pública não consegue elidir a força do acervo probatório que evidencia que a prática dos delitos na forma como sentenciado. Extrai-se dos autos que os Recorrentes foram apreendidos quando, logo após a execução do terceiro roubo, foi acionada uma guarnição da polícia militar, que, de posse da descrição feita pela vítima que os acionou, lograram êxito em encontrá-los no carro roubado e com a res furtiva em mãos. Destaque-se que não havia, por parte das vítimas, qualquer interesse na imputação de autoria aos ora Recorrentes, pois nem os conheciam. 4. Quanto à apontada fragilidade do procedimento de reconhecimento dos réus, há de se registrar que, acaso não tenham sido atendidos os requisitos do art. 226 do CPP, a condenação poderá ser proferida com fundamento em outras provas, desde que coesas e suficientes para demonstrar a autoria, consubstanciadas pelas firmes palavras da vítima, como se deu na presente hipótese. Nesta senda, ganha relevo o fato da 1ª vítima ter reconhecido os dois em sede de audiência de instrução, bem como a 3º vítima informou, em Juízo, que reconhece GILSON muito bem. 5. Pelo exposto, incabível o acolhimento da absolvição dos Apelantes, quando a materialidade e a autoria delitiva se encontram sobejamente comprovadas nos autos, fundadas no conjunto probatório. 6. Descabido, também, o deferimento da suplicada isenção, ou mesmo redução da pena de multa, desde quando se sabe que a multa é preceito secundário da norma penal, e nem a alegada incapacidade financeira do Apelante pode afastar a imposição da pena pecuniária. 7. Acertada, também, a condenação dos Sentenciados ao pagamento das custas processuais, pois o STJ já firmou jurisprudência no sentido de que o réu, ainda que beneficiário da assistência judiciária gratuita, deve ser condenado ao pagamento das custas processuais, nos termos do art. 804 do CPP, sendo certo que a isenção somente poderá ser concedida ao réu na fase de execução do julgado, porquanto esta é a fase adequada para se aferir a real situação financeira do condenado. 8. Refuta-se a súplica de exclusão da majorante da arma de fogo, considerando que registra o Laudo pericial que a arma apreendida com os Apelantes – revólver, da marca Taurus, calibre nominal 38 SPL – achava-se apta para a realização de disparos e continha 4 munições, havendo, na hipótese, efetiva demonstração de maior reprovabilidade da conduta como relatado por ambas as vítimas, inclusive uma delas teve a arma apontada para o próprio peito, não havendo espaço para dúvidas quanto à presença do artefato bélico utilizado na empreitada, sem merecer alteração a dosimetria. 9. Sem discorrer sobre o tópico, pugnou também pela exclusão do concurso de pessoas. Contudo, pelo que se depreende do acervo probatório, há robusta confirmação da participação de, ao menos, dois agentes no delito, tendo sido muito bem explicitado pelo relato judicial das vítimas, no sentido de que foram abordadas pelos dois Recorrentes. 10. Concluída a instrução criminal, a Juíza a quo condenou ambos os Recorrentes, aplicando a GILSON a pena de acordo com os ditames legais, tendo fixado a pena-base em 4 anos de reclusão, no mínimo legal, o que torna inócua a súplica neste sentido. 11. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO, nos termos do parecer ministerial. A C Ó R D Ã O VISTOS, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CRIMINAL nº 0008736-60.2009.8.05.0039, da 2ª Vara Crime da Comarca de Camaçari/BA, sendo Apelantes LUCAS PEREIRA DA SILVA e GILSON DE JESUS LIMA e Apelado o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma Criminal que compõe a Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer o apelo e NEGAR PROVIMENTO aos mesmos, e o fazem pelas razões adiante escandidas.